Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Preliminarmente, rejeita-se o pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto 11.150/2022, tendo em vista a constatação de que já tramita perante o Conselho Especial o incidente autuado sob o n. 0730591-60.2022.8.07.0001, envolvendo a referida matéria.

2. Inexistindo determinação de sobrestamento de ações que tratam do tema, não há óbice ao julgamento dos presentes embargos de declaração, sobretudo porque se trata de recurso de fundamentação vinculada à aferição dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

4. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.

6. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.